Tribunal: STF
Processo: Rcl 21419
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO PERANTE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO POR COLABORADOR. MENÇÃO A AUTORIDADE DETENTORA DE FORO PRIVILEGIADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL DIRETA DO PARLAMENTAR PELO JUÍZO RECLAMADO.



    1. A atuação do juízo reclamado deu-se com base em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 19.12.2014, nos autos de Pet 5.245, que, acolhendo manifestação do Procurador-Geral da República, dominus litis, deferiu “os requerimentos de cisão processual, mantendo-se no Supremo Tribunal Federal aqueles termos em que figurem detentores de prerrogativa de foro correspondente (item VII, h), com remessa dos demais aos juízos e tribunais indicados”.



    2. Eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes, por si só, não resulta em violação de competência desta Suprema Corte, ainda mais quando houver prévio desmembramento pelo Supremo Tribunal Federal, como ocorreu no caso.



    3. Não demonstração de persecução, pelo juízo reclamado, da prática de atos violadores da competência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.